Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. A conduta de quem traz “consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade” enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41.
II. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido trazia consigo, em 17.4.2021, por volta das 14h55, na Avenida Comercial, Centro, Feira Permanente de São Sebastião/DF, arma branca (“canivete com lâmina de 9 cm”), sem licença da autoridade competente.
III. A douta julgadora, ao se “antecipar” à aferição dos indícios que compunham até então o caderno investigativo, para, em razão de o recorrido aparentemente não fazer jus aos benefícios da Lei 9.099/95, rejeitar liminarmente a denúncia, conquanto excepcionalmente admissível à situação fática de insofismável quadro de atipicidade penal (não seria o caso concreto), irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.
IV. Isso porque, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito (aqui, termo circunstanciado), o qual se procede mediante requerimento do Ministério Público (CPP, art. 28).
V. No mais, nessa fase da persecutio criminis, a cognição do e. Julgador seria superficial (e provisória), até porque outras evidências poderiam ser produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabilizaria qualquer outro juízo de valor, pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente.
VI. Nesse quadro, a decisão traduz error in procedendo, de sorte a despontar o defeito do ato judicial ora revisto, bem como o prejuízo processual ao Ministério Público ao ponto de se fazer imperiosa a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o, por analogia).
VII. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.